Tribunal: STF
Processo: AI 631805
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
   5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO
   SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
II -
   Agravo regimental improvido.